Tribunal: TJMT
Processo: 1017492-05.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017492-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCEL LUERSEN - CPF: 011.930.871-12 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), URUGUAYO PARRILLA RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 21.812.468/0001-50 (AGRAVANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DE BARROS MACK - CPF: 853.515.041-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO – MÚLTIPLOS CAUSÍDICOS - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando há pluralidade de advogados constituídos pela parte, não se mostra imprescindível a intimação de todos eles, de modo que a cientificação de apenas um deles é válida, salvo quando há requerimento expresso de intimação de determinado procurador, sob pena de nulidade, o que não restou comprovado nos autos.

O entendimento jurisprudencial da Corte Superior é no sentido de que, havendo vários advogados constituídos nos autos, é válida a intimação feita em nome de qualquer deles quando ausente pedido de intimação exclusiva no nome de algum.

Aliás, para que ocorra a nulidade da intimação, é necessário pedido expresso e prévio de publicação exclusiva, nos termos do art. 282 do CPC, o que não se vislumbra no caso em exame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por URUGUAYO PARRILLA RESTAURANTE LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no Cumprimento de Sentença n.º 1005330-88.2019.8.11.0041, movido em seu desfavor por LUIS FERNANDO DE BARROS MACK, que rejeitou a alegação de nulidade na intimação da sentença, na medida em que esta teria sido realizada a causídico sem poderes para atuar nos autos, invocada pelo executado no id. 119839397-origem.

Inconformado, sustenta o Agravante que juntou aos autos o substabelecimento sem reservas de poderes, contendo o pedido expresso para que as futuras intimações ocorressem em nome de um advogado específico, o Dr. Raul Borges, o que não ocorreu.

Afirma que a intimação publicada no Diário de Justiça nota-se que a veiculação foi feita apenas em nome da advogada anterior (Dra. Miguelina).

Anota a incidência dos artigos 269, 272, § 2º e 280 todos do CPC, e art. 5º, LV da Constituição Federal.

Assim, pede pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja provido integralmente o agravo, reformando a decisão agravada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 177690690).

Contraminuta da parte agravada (ID 180402186).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença fundado em sentença proferida, em 31.10.2022 (id. 102811453), cuja sentença restou publicada em 01.12.2022, ao que o sistema PJe certificou o decurso do prazo, ocorrendo, então, o respectivo trânsito em julgado.

Houve pedido de cumprimento de sentença pelo requerente (id. 109224441), ao que se deferiu a deflagração da referida fase processual (id. 109391190), havendo inércia quanto ao pagamento do valor exequendo, o que ensejou ao pedido de bloqueio de ativos financeiros on line (id. 112159992).

A busca de ativos financeiros restou infrutífera.

O executado compareceu nos autos invocando a existência de defeito na intimação da sentença, na medida em que esta teria sido realizada a causídico sem poderes para atuar nos autos.

Ao analisar a questão, o Magistrado a quo entendeu pela validade da intimação da sentença realizada em nome da causídica CAMILA CORREA SILVA MENDES HARTMANN, e rejeitou a alegação de nulidade.

Irresignada, a parte executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão do juízo singular.

Pois bem.

A meu ver, a irresignação não merece acolhida.

Como bem explanado na decisão agravada, o Agravante, em 07/02/2019, constituiu, por meio da procuração juntada no ID 177046246 destes autos e ID 17861162 dos autos de origem, os seguintes procuradores e advogados: Miguelina de Fátima Almeida da Silva Borges, OAB/GO n. 7.765; Camila Correa Silva Mendes Hartmann, OAB/GO n. 29.620; Raul Antônio Santos Borges, OAB/GO n. 36.248; e Nara Rúbia Tomás da Silva, OAB/GO n. 36.428.

No referido documento, não se constata pedido para que os atos e notificações relacionados ao processo em questão fossem realizados, exclusivamente, em nome de um dos 4 (quatro) advogados outorgados.

Em 27.08.2022, no ID 94546530 – origem, a Dra. Miguelina de Fátima da Silva Borges (OAB/GO n. 7.765) acostou aos autos substabelecimento, sem reserva de poderes, delegando os poderes que lhe foram conferidos para a pessoa do advogado RAUL ANTÔNIO DOS SANTOS BORGES.

Ocorre que, como se vê da Procuração juntada na inicial (ID 177046246 destes autos e ID 17861162 dos autos de origem), o advogado substabelecido já defendia os interesses da Agravante.

Dessa maneira, efetivamente, ocorreu apenas a revogação dos poderes concedidos à profissional Miguelina de Fátima da Silva Borges (OAB/GO n. 7.765), de modo que a Agravante continuou a ser representada pelos demais advogados mencionados no instrumento de procuração, a saber: Camila Correa Silva Mendes Hartmann, Raul Antonio Santos Borges e Nara Rúbia Tomás da Silva.

A jurisprudência do Pretório Excelso é pacífica no sentido de que, tendo o outorgante múltiplos advogados, constituídos em conjunto, basta que conste o nome de apenas um deles na publicação da decisão/despacho.

No mesmo sentido, é o entendimento da Corte Superior:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO HÁ OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. PARTE COM MAIS DE UM PROCURADOR CONSTITUÍDO NOS AUTOS. VALIDADE DA INTIMAÇÃO FEITA NO NOME DE APENAS UM DOS ADVOGADOS. 1 - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em face do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da economia processual. 2 - A orientação jurisprudencial desta Corte está consolidada no sentido de que é válida a intimação de apenas um dos advogados constituídos, mesmo com pedido expresso de intimação nominal de todos eles. 3 - Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, EDcl no Ag: 1235256 MG 2009/0181899-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 13/08/2013, Data de Publicação: DJe 02/09/2013)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO FEITA EM NOME DE ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO PARA A PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE UM ADVOGADO ESPECÍFICO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. 1. O entendimento jurisprudencial desta corte é no sentido de que, havendo vários advogados constituídos nos autos, é válida a intimação feita em nome de qualquer deles quando ausente pedido de intimação exclusiva no nome de algum. 2. Considerando que foi válida a intimação a respeito do acórdão recorrido, deve-se reconhecer a intempestividade do recurso especial. Agravo interno improvido.” (STJ, AgInt no AREsp: 2133584 SP 2022/0152740-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 25/09/2023, Data de Publicação: DJe 27/09/2023)

Lado outro, em que pese a alegação da agravante de que o substabelecimento continha pedido expresso para que as futuras intimações ocorressem em nome de um advogado específico, o Dr. Raul Antonio Santos Borges, o fato é que o documento não trouxe essa cláusula de forma inequívoca.

Ou seja, não há qualquer pedido para que as publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do referido causídico e nem tampouco notícia de renúncia ou destituição das Dras. Camila Correa Silva Mendes Hartmann e Nara Rúbia Tomas da Silva.

Ao contrário, a redação do substabelecimento se restringiu a requerer o registro do advogado substabelecido para o propósito de receber intimações e comunicações processuais, além de formalizar a retirada do nome da advogada que realizou o substabelecimento.

Aliás, para que ocorra a nulidade da intimação, é necessário pedido expresso e prévio de publicação exclusiva, nos termos do art. 282 do CPC, o que não se vislumbra no caso em exame.

Portanto, quando há pluralidade de advogados constituídos pela parte, não se mostra imprescindível a intimação de todos eles, de modo que a cientificação de apenas um deles é válida, salvo quando há requerimento expresso de intimação de determinado procurador, sob pena de nulidade, o que não restou comprovado nos autos.

Assim, verificando-se que a publicação ocorreu em nome dos advogados que representavam o Agravante

na fase de conhecimento, não há se falar em nulidade de intimação.

Com esses fundamentos, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023